Tribunal: STF
Processo: HC 256767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Rafael Gomes de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.291/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no julgamento da apelação criminal n. 1.0000.23.192330-1/001. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, como incurso nas iras do art. 157, §§ 2°, II, 2°-A, I, e art. 329, ambos do Código Penal (fl. 205). 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do acórdão de fls. 204-217. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o art. 212 do Código de Processo Penal não foi observado. 



    Afirma que a nulidade trouxe prejuízo evidente para a defesa. 



    Sustenta que há laudo a atestar que se trata de simulacro de arma de fogo, circunstância que não autoriza a incidência da majorante relativa à arma de fogo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem. (www.stj.jus.br)”



    O habeas corpus não foi conhecido. Os embargos de declaração foram rejeitados. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem para cassar o acórdão impugnado e para que o paciente aguarde o trâmite do processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    [...]



    In casu, a Corte originária asseverou que são robustas as provas de que arma de fogo fora usada na empreitada criminosa, fato atesto pela vítima e pelos policiais militares. 



    Assim, não há se falar em ilegalidade.



    Por fim, quanto à alegação defensiva de que há laudo pericial atestando ser o objeto simulacro de arma de fogo, observo que a referida tese não foi enfrentada pela Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    A respeito da arma de fogo, o que justificaria o afastamento da majorante, esta Corte tem entendimento no sentido de que “A apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5.6.2009).”



    Na espécie, registrou-se que “são robustas as provas de que arma de fogo fora usada na empreitada criminosa, fato atesto pela vítima e pelos policiais militares.”



    Nada a reparar.



    A matéria relacionada ao suposto laudo não consta do ato impugnado, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente